Tribunal: TJES
Processo: 5031840-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031840-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYLLA PEREIRA DE MAGALHAES MONTEIRO
RECORRIDO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031840-91.2023.8.08.0048

Recorrente: LAYLLA PEREIRA DE MAGALHÃES MONTEIRO;

Recorrido: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM ELEVADOR DE SHOPPING. ÔNUS DA PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE DEFEITO E AUSÊNCIA DE SUPORTE PELO REQUERIDO. TENTATIVA DE CONTATO COM O REQUERIDO E BOMBEIROS NÃO COMPROVADO. PROVAS QUE REVELAM NÃO TER A AUTORA TENTADO SAIR PELAS PORTAS DE EMERGÊNCIA. CAUSA DE PEDIR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “é entregadora de alimentos pela plataforma Ifood e, no dia 06 de dezembro de 2023, foi fazer uma entrega no Shopping Mestre Álvaro, sendo que o cliente a informou que estaria aguardando no estacionamento G6. Ocorre que a Recorrente fez todo procedimento comum aos entregadores, entrou no elevador de serviços e foi ao estacionamento G6, indicado pelo cliente, contudo, ao sair do elevador, percebeu que estava no estacionamento G6 de serviços, e não no estacionamento G6 social, onde o cliente estava lhe esperando. Afirma que, ao tentar entrar no elevador para se dirigir ao local correto, foi surpreendida com a ausência de botões para acionar os elevadores, razão pela qual ficou presa. Alega que não conseguiu contato telefônico com o requerido, mesmo tentando várias vezes, ainda abriu um chamado junto ao corpo de bombeiros, mas sem previsão de solução. Por fim, registra que só conseguiu sair do local após cerca de 50 minutos, quando seu irmão chegou ao local.”

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE “Compulsando detidamente os autos, em especial os vídeos carreados pela requerente (id's 35436289 e 35436290) é possível observar que no pavimento onde a autora alega ter ficado presa existia porta de saída de emergência, sendo possível a visualização das portas vermelhas com saída para as escadas, podendo a mesma [sic] utilizar-se da mesma [sic] para retirar-se do local. Em que pese ter registrado o local por vídeo não comprova que a porta de emergência estivesse trancada, vez que sequer aproxima-se da mesma. Além disso, apesar da requerente narrar que não conseguiu contato com o Shopping requerido, não comprova que tenha efetuado ligações telefônicas para a administração e que não tivesse o chamado atendido.Ademais, não há provas sequer de que tenha entrado em contato com o corpo de bombeiros como alega.

RECURSO INOMINADO DA AUTORA, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE O ÔNUS DA PROVA SERIA DA REQUERIDA, EM RELAÇÃO À INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DA FALHA NAS PORTAS, QUE ESTARIAM TRANCADAS. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO FORAM MINIMAMENTE COMPROVADOS OS FATOS PELA AUTORA, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR PROVA DE FATO NEGATIVO AO REQUERIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)